Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-18.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015665-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE - CPF: 037.820.331-24 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 27.547.510/0001-30 (APELADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 27.547.510/0001-30 (APELANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (APELADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE - CPF: 037.820.331-24 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES PELA ADINISTRADORA DE CARTÕES – RESTITUIÇÃO – DEVIDA – DANOS MORAIS – DEVIDOS – LUCRO CESSANTE – NÃO DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA RECURSO ADESIVO DA OPERADORA DE CARTÕES DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a restituição de valores retidos pela Administradora do Cartão sem justificativa plausível.

A retenção injustificada de valores pela Administradora de Cartões por longo período de tempo ultrapassa o mero aborrecimento, podendo inclusive, inviabilizar o exercício da atividade comercial, sendo devida a reparação dos danos extrapatrimoniais.

Não se reconhece direito à indenização por lucros cessantes em caráter presumido ou hipotético, exigindo-se do requerente a efetiva comprovação daquilo que potencialmente deixou de receber.

O valor indenizatório deve ser compatível com as circunstâncias em que se deram os fatos, com a condição econômica dos envolvidos, observando-se o caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado.

Se o pedido cumulativo de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, devendo, o ônus, ser proporcionalmente dividido entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015665-18.2021.8.11.0003

APELANTE(S):
DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE E SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

APELADO(S):
DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE E SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE
e Recurso de Apelação Cível Adesivo apresentado por
SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação Ordinária
ajuizada pela Apelante Débora, julgou parcialmente procedente a ação e condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem à Autora os valores indevidamente retidos, no montante de R$ 3.743,80 (três mil e setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Cuida-se de demanda indenizatória, na qual a Apelante Débora adquiriu uma máquina de pagamentos administrada pela requerida, que deixou de fazer o repasse de valores decorrentes de vendas efetuadas em seu estabelecimento comercial.

A Recorrente DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE, em suas razões, aduz que é aplicável,
in casu
, o Código de Defesa do Consumidor por força da teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica do lojista em face da operadora de cartão de crédito.

Salienta, ainda, que a retenção dos pagamentos ultrapassa o mero dissabor e enseja a responsabilização civil da administradora de cartões. Defende, com amparo na teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, que
“todo o tempo desperdiçado pelo consumidor no intuito de solucionar problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável”.
Acrescenta que a medida lhe causou prejuízo material na modalidade lucro cessante, haja vista que deixou de realizar vendas mediante uso do cartão, pois os valores não estavam sendo repassados, e diversos clientes não concluíram as compras porque não dispunham, no momento, de outra forma de pagamento.

Assevera que não é caso de sucumbência recíproca, mas sim de decaimento de parte mínima do pedido, haja vista que
“a condenação da Apelada ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca”,
de modo que os ônus sucumbenciais deveriam ser integralmente suportados pelos Apelados.

Contrarrazões apresentadas por Sendas Distribuidora S.A. no id. 176688094 e por LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. no id. 176688102.

Isento de preparo por se tratar de parte beneficiária da Justiça Gratuita (id. 177299181).

Já a Recorrente Adesiva LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. sustenta que agiu de forma regular, haja vista a existência de indícios de fraude na utilização da máquina de pagamentos, razão pela qual solicitou o envio dos documentos comprobatórios das vendas
.
Salienta que
“o ticket médio de vendas realizadas pela Apelante ao longo dos meses anteriores foi de R$ 100,00 e as vendas bloqueadas superam os R$ 1.000,00, de modo que o sistema da Apelante automaticamente bloqueou as transações, até que fossem encaminhados os documentos comprobatórios.”
Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões da Requerente no id. 176688104.

Preparo recolhido (id. 177251690).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023